Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739780-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CLARO S.A., PARANA TERRAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ PEREIRA DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0751457-55.2023.8.07.0001, que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício concedido ao autor, ora agravante. O agravante alega que preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, a qual não está condicionada à inexistência de patrimônio ou à capacidade financeira, mas sim à sua insuficiência econômica para suportar as despesas processuais. Aduz que os lotes, objetos das ações de reintegração de posse, foram adquiridos em 1995 e não resultaram em vantagens econômicas para o agravante, o qual não exerce a posse dos referidos bens. Sustenta jamais ter ocultado seu patrimônio, conforme se verifica das ações de reintegração de posse ajuizadas, e que negar a gratuidade de justiça implica impedir que o agravante possa defender seus interesses de forma justa e adequada. Afirma que tem 72 anos de idade, não exerce atividade laboral, vive de sua aposentadoria e possui vários empréstimos que comprometem ainda mais a sua renda. Ressalta que embora tenha sido empresário com boa condição financeira, essa não é mais sua realidade, pois todo o seu patrimônio está investido no condomínio. Assegura que a existência de patrimônio imobilizado não pode ser utilizada para indeferimento do benefício da justiça gratuita. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e deferir-lhe o pedido de gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer que as custas sejam recolhidas ao final do processo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, tenho que o recurso preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente o comprovante de rendimentos, extratos bancários, extrato de inscrição do agravante no serviço de proteção ao crédito, entre outros documentos, os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não conseguiria arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Registre-se que a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, juntada nos autos do processo de origem, goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Portanto, até que se julgue o presente agravo de instrumento, analisando-se a impugnação apresentada pelo réu/agravado em sua contestação, entendo que há possibilidade de dano de difícil reparação ao agravante, caso não se defira o efeito suspensivo, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de garantir que o processo não seja extinto em razão do não recolhimento das custas. Por outro lado, indefiro a antecipação de tutela, uma vez que somente no julgamento do mérito do presente recurso, após o contraditório, com a análise dos documentos juntados aos autos, se poderá decidir pelo deferimento/manutenção ou não da gratuidade de justiça, de forma que, diante da concessão do efeito suspensivo, não há mais urgência que justifique o deferimento da antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, mas CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, determinando que o processo de origem permaneça suspenso até o julgamento final do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador